Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752656-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS VAZ RODRIGUES IMPETRADO: AO (À) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de mandado de segurança impetrado por DOUGLAS VAZ RODRIGUES contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma: “O Impetrante, estudante e pessoa com deficiência, sofreu grave acidente doméstico enquanto tomava banho em sua residência. Ao tentar desligar o chuveiro, escorregou e, imediatamente, ouviu um estalo intenso na perna direita. Tentou se levantar, mas não conseguiu devido à dor aguda e à incapacidade funcional repentina. Socorrido por familiares, foi conduzido ao Hospital Regional de Taguatinga – HRT, onde passou por triagem e foi submetido a exame de raio-x. O laudo radiológico constatou fratura subtrocantérica do fêmur direito (CID S72.9), lesão grave que exige intervenção cirúrgica urgente para estabilização óssea, sob risco de agravamento, sequelas permanentes e até complicações sistêmicas decorrentes da imobilidade prolongada. O relatório médico juntado aos autos é categórico ao registrar a necessidade de abordagem cirúrgica, informando, contudo, não haver previsão de alta hospitalar e tampouco previsão para realização do procedimento cirúrgico. A equipe de saúde alertou que, em razão da superlotação do hospital, a cirurgia poderia demorar até dois meses, prazo absolutamente incompatível com a gravidade da fratura e com a dignidade da pessoa humana, sobretudo tratando-se de paciente com deficiência. Assim, embora haja indicação médica expressa e inequívoca para cirurgia imediata, o Impetrante encontra-se internado sem qualquer estimativa razoável de atendimento, exposto a situação de risco concreto de agravamento do quadro clínico, sofrimento desnecessário e violação aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física. Diante da omissão administrativa e da iminência de dano irreparável, não resta ao Impetrante alternativa senão buscar a tutela jurisdicional urgente, por meio deste Mandado de Segurança, a fim de assegurar a realização do procedimento cirúrgico indicado e garantir o pleno exercício de seu direito constitucional à saúde.” (ID 78888367). Discorre sobre o direito à saúde assegurado na Constituição Federal e o dever do Estado de prestá-lo. Ressalta: “resta comprovada a necessidade imediata de realização da cirurgia para correção da fratura subtrocantérica do fêmur direito, procedimento imprescindível para evitar agravamento do quadro, sequelas permanentes e riscos sistêmicos decorrentes da imobilidade prolongada. O relatório médico aponta expressamente a gravidade da lesão e a urgência da intervenção, não havendo previsão de atendimento, mesmo diante da condição de pessoa com deficiência e do evidente caráter emergencial.” (ID78888367 – p.6). No que concerne à tutela de urgência, destaca: “Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o Impetrante faz jus à imediata realização da cirurgia indicada para correção da fratura subtrocantérica do fêmur direito, conforme comprovam os relatórios e exames médicos anexados. O procedimento é expressamente recomendado pela equipe de saúde, que reconhece sua urgência e a inexistência de previsão para atendimento, situação que afronta as políticas públicas de saúde, no sentido de que o Estado tem o dever de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, especialmente diante de omissão administrativa que inviabiliza o tratamento necessário e imediato. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, é evidente que a demora na realização da cirurgia expõe o Impetrante a agravamento do quadro clínico, risco de sequelas permanentes, complicações decorrentes da imobilidade forçada, dor intensa e abalo à dignidade da pessoa humana. A situação torna-se ainda mais grave visto que o Impetrante já possui deficiência na outra perna, o que reduz sua capacidade funcional, aumenta sua vulnerabilidade e torna absolutamente indispensável a estabilização imediata da fratura recém-ocorrida.” (ID78888367 – p.10). Requer: “1. O deferimento do pedido de justiça gratuita, visto que a parte não possui meios de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família; 2. A concessão da medida liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para determinar imediatamente à autoridade coatora o fornecimento do serviço de saúde necessário ao Impetrante, garantindo seu acesso imediato ao serviço de saúde, bem como a adoção de todas as medidas administrativas cabíveis para viabilizar o atendimento, inclusive mediante remanejamento de recursos, contratação de serviços privados ou públicos, aquisição de insumos, equipamentos e medicamentos, bem como parcerias com instituições públicas ou privadas; 3. A fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial, com a devida previsão de multa diária em caso de descumprimento, de forma a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional; 4. Alternativamente, caso a autoridade coatora alegue impossibilidade material de realizar o procedimento no prazo judicialmente fixado, requer-se que seja determinada a imediata realização da cirurgia em unidade hospitalar da rede privada, custeada integralmente pelo Distrito Federal; 5. A notificação da autoridade coatora, para que preste as informações que entender cabíveis, no prazo legal; 6. A intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para acompanhar o feito, conforme dispõe o artigo 12 da Lei no 12.016/09; 7. Ao final, a procedência da segurança em sentença, confirmando-se a tutela e consolidando a obrigação do Estado de atender a necessidade de saúde do impetrante, respeitando os princípios da legalidade, eficiência, isonomia e razoabilidade.” (ID78888367 – p.p.10-11). No Relatório Médico da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, emitido em 13/06/2025, consta que o impetrante “apresenta sequelas de mielomeningocele lombar baixa, com cirurgia corretiva com 1 mês de vida; tem hidrocefalia sem derivação ventriculoperitoneal. Diagnósticos associados: paraparesia flácida, bexiga neurogênica e intestino neurogênico (..). Faz marcha funcional comunitária, com apoio de um andador e órteses tornozelo-pé bilateralmente.” (ID78888380). E a narrativa da inicial, corroborada pelo Relatório Médico emitido em 25/11/2025 pelo HRT – Hospital Regional de Taguatinga (“Paciente internado pelo UTO devido fratura subtrocanteriana à direita, com proposta de abordagem cirúrgica sem previsão de alta hospitalar – CID: S72.9” – ID 78888384) revela situação grave e indica a satisfação dos requisitos previstos no art. 7o da Lei 12.016/2009, que autoriza a análise do pedido liminar em sede de Mandado de Segurança. Contudo, o caso não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o, inciso III da Portaria GPR 6, de 07 de janeiro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )” Nenhum indicativo de que a análise do pedido liminar não possa ser apreciada pelo Relator, não havendo que se falar em urgência inadiável, cuja não apreciação possa acarretar perecimento do direito. O impetrante aguarda o procedimento cirúrgico desde 22/11/2025, dia em que admitido no Hospital Regional de Taguatinga conforme guia de admissão de ID78888381. Diante do exposto, pretensão não abrangida pelos dispositivos de regência do regime de plantão, nada a examinar e resolver nesta sede. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria originária. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial